Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-98.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006240-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA DE JESUS DODO - CPF: 006.276.141-24 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FRAUDE BANCÁRIA - "PHISHING" - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não restou demonstrado pela autora que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual do Banco Réu, nem que “whatsapp” seja número do Banco, nem que “atendente” tenha se identificado como representante daquele. Além disso, o Banco indicado no boleto não é do Banco Réu (PAN), e, conforme consta do comprovante de pagamento, o beneficiário é pessoa física. Além disso, o Banco possui uma ferramenta (“VALIDE SEU BOLETO. EVITE FRAUDES!”) em seu site (https://www.bancopan.com.br/servicos-online/), onde os clientes podem validar seu boleto, para confirmar que estes são válidos e emitidos pelo Banco.

Desta feita, do exame dos documentos coligidos ao processo, depreende-se que a autora foi vítima de golpe virtual denominado de “phishing”, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA DE JESUS DODO
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida pela apelante contra
BANCO PAN S.A. E BANCO C6 S.A.,
que indeferiu o pedido de formulação de provas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora (apelante) ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente afirma a apelante que foi vítima de estelionatários, que estavam de posse de todas suas informações bancárias, pessoais e do financiamento, conforme se vê da conversa via whatsapp, juntado aos autos.

Explica que o no momento da emissão do boleto via internet, os dados do cliente estavam perfeitos, com valores exatos, o beneficiário também estava correto, todavia, a fraude ocorreu no ambiente virtual, onde um vírus altera a sequência numérica do boleto e insere os dados da conta do fraudador, no lugar da conta do verdadeiro credor.

Aponta que, no caso: “da análise perfunctória do Boleto fraudulento enviado para a Apelante, depreende-se que consta como “Beneficiário: BANCO PAN”, bem como o C.N.P.J. deste n.59.285.411/0001-13, além de fazer referência expressa e explícita ao número de parcelas ainda devida pela Recorrente, assim como o número do Contrato de referência, qual seja, 982775998, fatos esses que levam a conclusão insofismável de que era impossível constatar que se tratava de fraude”. E, no mais: “não se pode exigir da Apelante e, de qualquer Consumidor em geral que tenha conhecimento e, portanto, saiba exatamente o número de todas as instituições bancárias existentes e cadastradas no país. ”.

Defende que a sentença não pode prevalecer, pois, houve o pagamento de boa-fé, não podendo ser responsabilizada pelo crime do qual foi vítima e tampouco pagar novamente, pelo valor já desembolsado.

Nesse cenário defende:
“Em caso de fraude, mesmo sendo causada por terceiros, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva, uma vez que é seu dever a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza, haja vista que sua atividade naturalmente é arriscada, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Aliás, no presente caso, como o boleto falso consta exatamente os dados da Recorrida como beneficiária, inclusive com seu C.N.P.J., inconteste que essa é responsável pelo ocorrido, visto que seu ambiente virtual deveria ser um espaço seguro e cercado dos cuidados necessários para que a Recorrente não fosse penalizada. Conforme se observa, não houve precaução nas atividades da instituição bancária que, pelo risco da atividade deveria ter meios necessários para evitar este tipo de ocorrência em seus atendimentos aos clientes. ”.

Defende ainda a aplicação da súmula 479, do STJ, por se tratar de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.

Ainda afirma que o Banco PAN reconhece implicitamente que houve fraude, e chegaram a procurar os procuradores da apelante para acordo.

No tópico: “DA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DA BAIXA NO GRAVAME – DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.”, defende que restando demonstrado a quitação do débito e que o suposto débito não existe, deve ser determinado a baixa no gravame.

Requer ainda a condenação por danos morais,
“ficando a título de sugestão a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais. ”.

Contrarrazões pelo Banco PAN, pelo desprovimento.

O Banco C6 S.A., em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA DE JESUS DODO
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida pela apelante contra
BANCO PAN S.A. E BANCO C6 S.A.,
que indeferiu o pedido de formulação de provas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora (apelante) ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Para apreciação, reputo imprescindível trazer a colação, a r. sentença:

“
MARCIA DE JESUS DODO moveu a presente AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO PAN S.A. e BANCO C6 S.A., todos qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que, em julho de 2017, firmou contrato de financiamento veicular junto à primeira ré, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e iguais, iniciando-se em 16/07/2017, e que, apesar de eventuais atrasos, sempre efetuou o pagamento devido.

Diz que, em 16/03/2020, objetivando quitar o pacto, procurou a primeira ré, por meio do seu site,
“oportunidade em que foi orientada / induzida a entrar em contato por meio de um número de telefone (11) 98139- 4450 (whattsapp)”
(sic), canal pelo qual iniciaram e mantiveram tratativas, sendo-lhe fornecida – e aceita -, na ocasião, proposta para quitação, com o subsequente envio de boleto no valor total de R$ 5.187,80 (cinco mil cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), o qual fora conferido pela autora e pago no mesmo dia.

Relata que, além disso, a ré se comprometa a proceder à baixa no gravame e da Alienação Fiduciária, mediante o envio da Carta de Quitação.

Afirma que, para sua surpresa, passara a receber cobranças da ré, a qual informava que o pagamento de uma das parcelas/fatura não havia sido identificado no sistema.

Narra que, apesar de os dados serem fidedignos aos constantes no boleto, verificou que, devido à possível fraude, fora o valor creditado à terceiro, qual seja, a segunda ré. Conclui que tudo se deu por responsabilidade das rés, a primeira por não disponibilizara canal/sistema seguro a seus clientes, e a segunda ao permitir a abertura de conta bancária em nome de estelionatários.

Pelo exposto, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse determinado à primeira ré que se abstivesse de cobrar as parcelas em aberto, bem como de negativá-la em virtude da dívida, o que restou
PARCIALMENTE DEFERIDO
no Num. 31107531.

Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que seja declarado quitado o contrato de financiamento nº 982775998, determinada a baixa no gravame e condenadas as rés ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas e honorários.

(...)

II – DO MÉRITO

A relação em tela é de consumo, na medida em que a autora se enquadra no conceito de consumidora e os réus no de fornecedores de produtos e serviços.

De consequência, aplicável ao caso o art. 14, do CDC, que trata da
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços.

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado. Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Estabelece o caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como seu §3º,que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” [...] “§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Como se sabe, a lei consumerista, fundada na
teoria do risco do negócio
, estabeleceu para os fornecedores em geral a
responsabilidade civil objetiva
, de forma que a ré, como prestadora do serviço que é, está enquadrada no art. 14 do CDC.

Todavia, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, em que dispensada a
prova de culpa, faz-se necessário demonstrar, a fim de que se
atribuída a obrigatoriedade de indenizar, o preenchimento de três requisitos, quais sejam:
conduta do agente
,
dano
e
nexo causal.

Pois bem.

Depreende-se do arcabouço probatório coligido aos autos que a autora, ao realizar o pagamento de boleto enviado via aplicativo de Whastpp, em nome do primeiro réu, objetivando quitar negócio jurídico validamente firmado, fora vitimada por golpe/fraude perpetrado(a) por terceiros.

Compulsando os autos, não se vislumbra alicerce probatório à alegação autoral de que “ Em 16 de março do corrente ano de 2.020, a Requerente visando quitar o contrato firmado com a Requerida se dirigiu ao sítio desta na internet – www.bancopan.com.br – oportunidade em que foi orientada / induzida a entrar em contato por meio de um número de telefone (11) 98139 – 4450 (whattsapp ), diga -se de passagem, disponibilizado diretamente no sítio daquela, para os fins de mister.” (sic).

Muito embora a autora sustente ter obtido o número referenciado diretamente, ou mesmo após consulta ao site do banco réu, nada há no feito que assim ateste, ao contrário, não se verifica vinculação do referido número ao site do réu, conforme Num. 41715656 - Pág. 11, ou mesmo disponibilização junto aos canais oficiais indicados no Num. 41715656 - Pág. 10, não logrando êxito, assim, em fazer prova mínima do direito que alegara, ônus que lhe incumbia.

Portanto, não há como se atestar que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual do primeiro réu.

Outro ponto a se destacar é que a aquisição efetivada, não apenas pelo montante envolvido, mas, principalmente, pelo ambiente –
virtual
- em que se deu, deveria ser, necessariamente, precedida de maiores cautelas, justamente pela maior suscetibilidade a fraudes.

Nessa toada, há de se fazer constar que o boleto pago pela autora, a bem da verdade, não guarda relação com o banco réu, não tendo sido por ele emitido, não se prestando à quitação contratual objetiva. Trata-se, pois, de documento falso, elaborado por falsários, os quais deram a ele aparência de idoneidade, utilizando-se de alguns dados dos réus, sem que, todavia, guardasse qualquer correspondência com eles.

A própria numeração constante no boleto
(336-1)
não guarda relação com a fornecida no site do banco demandado
(104 e 623)
(Num. 41715656 - Pág. 10), o que corrobora a conclusão de que o título fora “montado” por terceiros, utilizando-se do prestígio e confiabilidade do primeiro réu para dar aparência de veracidade ao título/dados, que, em verdade, pertenciam a terceiros.

Não se vislumbra, portanto, qualquer atitude ilícita, falha na segurança ou mesmo qualquer outro indicativo atribuível de culpa/responsabilidade aos réus quanto ao ocorrido.

O que se dessume, em linhas gerais, é que a autora fora vitimada por falsários que, utilizando-se de dados, logos e timbres do primeiro réu, e, portando, de seu prestígio, deram aparência de veracidade a algo que não existia, lesando a demandante.

No que concerne ao segundo réu, embora identificado como beneficiário do pagamento efetivado, também não se vislumbra falha nos serviços prestados, de modo a responsabilizá-lo pelo acontecido.

Veja-se do comprovante de pagamento acostado que, apesar de apontar BANCO C6 S/A como beneficiário, explicita o sacador/pagador como sendo
KAMILA CRISTIANE DE SOUSA (CPF 374.800.418-45)
, esta, sim, efetivamente beneficiada pelo pagamento. Em outras palavras, o boleto pago pela autora “não existia”, tratando-se mera ficção, de documento forjado por falsários, atribuindo-lhe aparência de veracidade, quando, em verdade, os dados pertenciam à indicada sacadora/pagadora; em suma, é como se a autora tivesse efetuado transferência bancária e/ou quitado um título pertencente a KAMILA CRISTIANE DE SOUSA.

E, justamente por isso, é que também não se verifica qualquer falha por parte do segundo réu, posto que apenas recebeu o importe, transferindo-o ao seu verdadeiro destinatário, KAMILA CRISTIANE DE SOUSA.

Portanto, de todo o apontado, não se pode afirmar que a fraude tenha decorrido de falha do sistema de segurança de qualquer das demandadas.

Em que pese à
responsabilidade objetiva
orientar a solução da controvérsia, nota-se o rompimento do nexo causal entre as atividades desempenhadas pelos réus e os danos havidos à autora.

Muito embora a requerente seja, de fato, parte vulnerável, não há como se atribuir toda e qualquer ação de falsários, perpetrada no vasto mundo da internet, aos réus, mormente porque, repise-se, sequer comprovada qualquer falha na prestação de serviços.

In casu, conclui-se que a autora, possivelmente agindo por impulso, tentado por oferta abaixo do valor, sem tomar as cautelas necessárias, realizou pagamento de boleto falso, sendo vitimada pela ação orquestrada

(...)

Assim, não sendo possível vislumbrar nexo de causalidade entre as atividades licitamente desenvolvidas pelos réus e o golpe perpetrado em face da autora, não tendo sido verificada qualquer falha na prestação de serviço, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

De consequência, improcedem integralmente os pedidos formulados pela autora. ”

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, restou evidenciado que o contato mantido pela autora (apelante) não foi realizado por representante da requerida, mas, sim, com fraudadora, que emitiu boleto fraudulento.

Primeiro que a apelante não informa o site em que visualizou o número; também, da imagem de
whatsapp
, não veio o início das tratativas, onde declara que a pessoa se identificou como representante do Banco, ou que soubesse todos os seus dados; não se identifica nem o número do telefone mencionado; a numeração do Banco, constante do boleto, não é a do Banco Pan; também, de acordo com o comprovante de pagamento, o beneficiário do pagamento foi pessoa física, Kamila Cristiane de Sousa.

Segundo consta ainda da contestação do Banco Pan, o que não foi impugnado, estavam pendentes de pagamento 8 parcelas já vencidas e mais 16 (a pagar) no valor de R$ 655,77, cada, o que perfaz 24 parcelas pendentes, portanto, no mínimo o débito era de pouco mais de R$ 15.000,00, não sendo aceitável que a apelante pretendesse quitar integralmente o financiamento, ainda que com desconto, com pouco mais de R$ 5.000,00.

Também, o Banco possui uma ferramenta (“VALIDE SEU BOLETO. EVITE FRAUDES!”) em seu site (
https://www.bancopan.com.br/servicos-online
/), onde os clientes podem validar seu boleto, para confirmar que estes são válidos e emitidos pelo Banco.

Se a parte apelante não diligenciou adequada antes de efetuar o pagamento do boleto, tomada pela ansiedade de quitar o boleto com valor muito abaixo, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Desta forma, inexiste responsabilidade dos Bancos Réus, pelo pagamento do boleto fraudado, uma vez que a apelante deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido enviado pela credora, considerando que foi recebido por aplicativo de conversa WhatsApp.

A apelante foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado “PHISHING”, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido através de contato telefônico fornecido por site falso e enviado por meio de aplicativo de conversa “WhatsApp”, referente à quitação de contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto ou validá-lo no site, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato este que não pode ser imputado à instituição financeira.

Nesse cenário, se a culpa é exclusiva da apelante e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

A respeito, os tribunais pátrios já decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - "PHISHING" - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA - AÇÕES PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA FRAUDE - COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO GOLPE - OCORRÊNCIA - SOLIDARIEDADE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA. 1- Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços. 2- Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e minimizar a incidência da fraude. 3- Incabível a condenação solidária da instituição financeira em conjunto com o terceiro beneficiário do produto da fraude, a devolver a quantia depositada pelas vítimas quando não é reconhecida a responsabilidade daquela pela aplicação do golpe.” (TJ-MG - AC: 10324170103729001 Itajubá, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PHISHING. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. \nHipótese em que a autora não logrou demonstrar que o boleto fraudado que pagou tenha sido gerado nos sites das empresas rés. Do exame dos documentos coligidos ao processo pelos litigantes, depreende-se que a demandante foi vítima de golpe virtual denominado de \phishing\, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos. Precedentes desta Corte. Diante do desenlace do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor, majoram-se os honorários advocatícios em favor dos procuradores das requeridas.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 50077656820208210003 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL - MÉRITO – RECURSO DA RÉ – PRODUTO ADQUIRIDO EM SITE FALSO – PHISHING – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SITE CORRETO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA. Se as razões recursais apontam os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende que seja proferido novo julgamento, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre a possibilidade de cancelamento do contrato e da fixação de astreinte, carece a ré-apelante do interesse recursal que justifique a análise da matéria, pois a sentença não determinou o cancelamento da compra e nem fixou multa cominatória. Demonstrado que a compra pela internet ocorreu em site falso, ou seja, que a fraude não ocorreu diretamente no site da empresa-ré, não se pode dizer que houve negligência da empresa ou falha na segurança no site oficial. Nesse contexto, fica afastada a responsabilidade da requerida, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, situação que exclui a responsabilização da ré, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Em razão do provimento do recurso interposto pela ré, que acarretou a improcedência dos pedidos iniciais, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso do autor não conhecido.” (TJ-MS - AC: 08295385320188120001 MS 0829538-53.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2021)

Embora não desconheça existir julgados em sentido diverso, o fato é que aplicação do julgado depende de cada caso, em relação a matéria fática e probatória; no caso, o Banco adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e minimizar a incidência da fraude; existia a possibilidade de verificar se tratar de fraude, inclusive pelo saldo devedor e proposta; e, por fim, não houve demonstração da maioria das alegações da apelante, conforme já fundamentado (site, telefone, pessoa se identificando como representante, que teria acesso a seus dados).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022